Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715837-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BITTAR, COURO VERDE TRANSPORTES LIMITADA AGRAVADO: NEILA VARELA SARDA, CARLA VARELA SARDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Carlos Bittar e Couro Verde Transportes Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por TRANSPORTADORA COURO VERDE LTDA E ANTÔNIO CARLOS BITTAR, sob as alegações de prescrição intercorrente da pretensão exequenda e de excesso de execução. A via de oposição eleita apresenta escopo de aplicação restrito a questões de ordem pública, bem como modificativas ou extintivas do direito da parte exequente, cuja intervenção incidental do Poder Judiciário prescinda de dilação probatória. De plano, não se apura, do cotejo dos autos, a alegada inércia processual da parte credora hábil a ensejar a caracterização da prescrição intercorrente suscitada, tendo aquela parte envidado esforços para localizar patrimônio da parte adversa passível de penhora a fim de satisfazer o crédito constituído em seu favor, não constituindo o simples tempo de tramitação do feito fundamento suficiente para tanto, ficando a exceção de pré-executividade sob análise rejeitada neste tópico. No que se refere, porém, à alegação de excesso do valor cobrado, muito embora os excipientes não tenham se desincumbido de instruir sua impugnação com memória de calculo indicando o valor que reputam ser efetivamente devido, da simples leitura das memórias de cálculo que instruem as petições de ids. 48800773 e 82025056 se constata a cobrança tanto da multa prevista no artigo 475-J do CPC/73 (artigo 523, § 1o, do CPC/15), reputada injurídica na decisão de id. 34150692, como da pensão alimentícia constituída em favor da credora CARLA VARELA SARDA, obrigação encerrada, conforme determinado no dispositivo da sentença proferida nos autos de n.o 0028608-48.2014.8.07.0001, que aqui tramitou, em 05 de julho de 2018, data correspondente ao primeiro dia útil posterior ao prazo de 20 dias computados da publicação do edital de citação expedido naquele feito. Assim, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade exclusivamente no tópico pertinente ao excesso de execução sobrelevado pelos excipientes. Condeno as exceptas, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios relativos à exceção ora dirimida, os quais fixo em 10% do excesso apurado. Precluindo a decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, solicitando-lhe que promova a apuração do crédito remanescente existente em favor das credoras..” Em síntese, os Agravantes sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que a empresa executada foi citada para o cumprimento da sentença em 26.3.2004 e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado em 4.10.2007. Afirmam que, consoante o Enunciado da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação e, no caso, o prazo prescricional seria de 3 (três) anos. Defendem que a prescrição para o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica teria como marco inicial a citação da sociedade empresária, de modo que, na hipótese, os 3 (três) anos findou em 26.3.2007. Registram que, desde a citação da sociedade empresária a respeito do cumprimento de sentença, as Agravadas jamais requereram a suspensão do prazo prescricional. Sustentam que não houve interrupção da prescrição intercorrente, tais como a penhora efetiva de ativos financeiros ou de outros bens e pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Ainda alegam que falta fundamentação, pois não houve manifestação expressa acerca da tese firmada em julgamento de recurso repetitivo (Tema 568). Pedem a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar qualquer ato constritivo, até o julgamento do presente Agravo, especialmente porque o imóvel pertencente ao agravante Antônio Calor Bittar está na iminência de ser alienado. Subsidiariamente, requerem que o preço pago, em caso de alienação do imóvel, permaneça depositado em Juízo até o trânsito em julgado deste Agravo de Instrumento. No mérito, requerem a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, a nulidade dos atos subsequentes. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 46138138 e Id. 46138139. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretendem os Agravantes que seja aplicado o efeito suspensivo, para obstar quaisquer atos constritivos, sob o argumento de que operou a prescrição intercorrente entre a citação da sociedade empresária e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos da concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como é cediço, a prescrição intercorrente possui nítido caráter sancionador da inércia do credor e sujeita-se às regras legais. A consumação da prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo estabelecido em lei e a inequívoca desídia do Exequente. O Código de Processo Civil disciplinou a prescrição intercorrente em seu art. 921, in verbis: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.” (g.n) Assim, a prescrição intercorrente opera quando, após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, transcorrer o prazo fixado em lei para o exercício da pretensão executiva, admitida, apenas, nas hipóteses em que o titular da pretensão permanecer inerte, deixando de realizar ato ou diligência que lhe cabia no processo. Verifica-se, assim, que a prescrição intercorrente é fruto do Código de Processo Civil de 2015, que prevê expressamente que o termo inicial da prescrição estabelecida no art. 924, V. Todavia, no caso dos autos, os Agravantes sustentam a ocorrência da prescrição intercorrente em causa regida pelo CPC de 1973. Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC a), fixou a seguinte tese: “1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (g.n) Com efeito, a prescrição intercorrente visa evitar a perpetuidade da execução em decorrência da inércia da parte credora. Em análise dos autos de origem, afere-se que a parte exequente não foi inerte, tampouco o processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis, ao revés, observa-se que, todo tempo, buscou a satisfação do seu crédito. Ademais, não se aplica a tese firmada pelo c. STJ no Tema 568, pois não há interrupção da prescrição intercorrente, porque a sua contagem sequer se iniciou, tendo em vista a ausência de inércia ou desídia da parte credora. Desse modo, a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito em execução. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. INÍCIO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Como se sabe, a prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão, ou seja, é verificada em casos de negligência e omissão do autor quanto à prática de atos que lhe incumbem. 2. No presente caso, verifico que a exequente vem se manifestando constantemente nos autos, atendendo às determinações para impulsionar o feito, o que obsta o reconhecimento do início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, já que o instituto "pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (STJ, T 4, AgRg no AREsp 144.978, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2013). 3. Constato que ainda não se concluiu pela ausência de bens penhoráveis, tendo a agravante/exequente buscado encontrar bens para fins de penhora, tanto que propôs incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de atingir o patrimônio pessoal dos sócios da agravada para satisfazer o seu crédito. 4. A agravante/exequente não está inerte, ao contrário, está atuando ativamente em busca de bens que possam satisfazer seu crédito, sendo certo que o retardamento deve ser imputado à parte executada, não podendo esta ser beneficiada com a prescrição intercorrente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1260360, 07046629620208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES INOCORRENTES. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente encontra disciplina no art. 924, V, do CPC. Visa dito instituto a extinguir a pretensão executória e, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do mencionado diploma legal, se opera pela efetiva paralisação do procedimento executivo por inércia do credor/exequente ou porque paralisado em decorrência de andamentos ineficazes à solução do interesse de realização do crédito excutido. 2. Não se opera a prescrição intercorrente quando ausente situação caracterizadora de inércia da parte exequente, que não deixou, de modo ininterrupto e continuado e por tempo bastante a se operar a perda da pretensão executiva pela prescrição intercorrente, de diligenciar a efetivação de meios para satisfazer seu crédito. Ademais, certificada também não está nos autos, por prova robusta, a ocorrência de situação em que, por período ininterrupto e contínuo apto a ensejar a perda da pretensão, se tenha por constatada a inexistência de bens do devedor a acarretar a efetiva falta de condições de prosseguir a demanda executiva. Prescrição intercorrente não verificada. Decreto de extinção do procedimento executivo cassado. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1689403, 00039876420178070006, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, ao contrário do que alegam os Agravantes, entre a citação e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica o processo nunca ficou paralisado sem a manifestação das partes interessadas, ao contrário, infere-se dos autos de origem que, desde a citação da empresa devedora, as credoras empreenderam esforços para ter o seu crédito satisfeito. Verificado que os veículos indicados à penhora não foram localizados, e, em novembro de 20061, as Exequentes, ora agravadas, requereram o reconhecimento de fraude à execução e, por consequência, a desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, ainda que se considerasse a citação da empresa agravada como o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, a desconsideração da personalidade jurídica teria sido requerida a tempo. Consoante entendimento do c. STJ, o pedido de desconsideração de personalidade jurídica é direito potestativo que não se extingue pela prescrição e, quando preenchidos os requisitos, pode ser realizada a qualquer tempo. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA 1. Recurso especial contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, que concluiu pela legitimidade passiva do recorrente e preclusão quanto à desconsideração da personalidade jurídica, da forma pretendida pelo recorrente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 4. O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica é direito potestativo do exequente, podendo ser realizado a qualquer momento, por não se extinguir pelo não uso. Dessa forma, afastada a prescrição intercorrente. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.291.072/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.) (g.n.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO-USO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa devidamente decidida podem ser recebidos como agravo regimental, em conformidade com o princípio da fungibilidade recursal e economia processual. 2. Quanto às alegadas nulidades, verifica-se que tais questões somente foram levantadas em sede de embargos de declaração, constituindo inadmissível inovação recursal. 3. Correspondendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no REsp n. 1.401.234/CE, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 8/9/2015.) (g.n.) Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, seja porque a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida a qualquer tempo, seja porque não ficou evidenciada a inércia do credor, tampouco o decurso do prazo prescricional de três anos. Nesse contexto, não se justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Assim, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora